Tribunal: TJMT
Processo: 1012890-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012890-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), R. F. A CEREALISTA LTDA - CNPJ: 19.557.715/0001-78 (AGRAVANTE), PEDRO PARPINELLI - CPF: 176.896.949-34 (AGRAVADO), GABRIEL PLACHA - CPF: 023.043.889-06 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012890-73.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO CONSTRIÇÃO SOJA – ARRESTO DEFERIDO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – SUSPENSÃO CONSTRIÇÃO SOJA – FATOS E DOCUMENTOS QUE GERAM DÚVIDA ACERCA DA LEGITIMIDADE DAS NEGOCIAÇÕES – NECESSIDADE DE MELHOR ESCLARECIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – CAUÇÃO IDÔNEA PRESTADA PELO EMBARGADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA POSTULADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A dúvida acerca da legitimidade das negociações que envolvem o produto objeto do arresto, bem assim a ausência de documentos fiscais a amparar a alegação do embargante, somado à caução idônea prestada pelo embargado, afastam a plausibilidade do direito invocado, um dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência postulada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012890-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: R. F. A CEREALISTA LTDA

AGRAVADO: PEDRO PARPINELLI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
R.F.A. Cerealista Ltda.
, de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos por
Pedro Parpinelli
, deferiu a tutela cautelar para suspender as medidas constritivas de arresto de soja deferida na Ação de Nulidade de Negócio Jurídico (Proc. 1002057-79.2020.8.11.0037, ajuizada pela ora agravante contra Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli (Pereira & Parra Pereira Ltda.), bem como para manter a posse provisória em favor do embargante, ou a sua reintegração, mediante a prestação de caução real imobiliária.

Destaca, inicialmente, que já há caução prestada na ação declaratória ajuizada contra Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, na qual foi deferido o arresto de soja.

Aduz que o agravado não comprovou a posse ou domínio em relação ao produto objeto de constrição, nem mesmo há prova do pagamento pelos serviços de armazenagem. Alerta que a quantidade de 500.166 Kg de soja que o embargante agravado se diz proprietário, não corresponde ao apontado no relatório de romaneios, não há número de contrato ou mesmo indicação das notas fiscais, ou ainda, a indicação do local de armazenamento.

Assevera haver indícios de que não se trata de depósito, mas de compra e venda realizada entre o agravado e a empresa Indiana Agri, que se utiliza de terceiro para reverter a ordem liminar de arresto concedida em seu favor.

Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para indeferir o pleito cautelar formulado pelo embargante, ora agravado. No mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e manter o arresto dos grãos em seu favor.

Liminar indeferida. (id 47057966)

Contraminuta (id 47726974). Realça que a propriedade dos grãos restou demonstrada, seja pela CPR n. 19/2019, seja pelo Contrato de Armazenagem de Soja. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Embargos de Terceiro ajuizada por Pedro Parpinelli, deferiu a liminar para suspender o arresto de 900.970 Kg de soja em grãos, deferido nos autos n. 1002057-79.2020.8.11.0037 que a ora agravante, R.F.A. Cerealista Ltda. move contra Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Ltda., com a manutenção da posse em favor do embargante.

Necessário um breve histórico.

Consta que a ora agravante, R.F.A. Cerealista Ltda. ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico contra Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, na qual foi deferida a tutela de urgência para o arresto de 900.970 Kg de soja em grãos. Nesta ação, a parte autora, ora agravante, afirma que a requerida Indiana Agri não cumpriu com o pacto, no caso, a exportação dos grãos e o pagamento do preço ajustado.

Por sua via, o embargado sustenta que entregou no armazém da empresa Indiana Agri sua produção de aproximadamente 1.124.166 Kg de grãos de soja, para o cumprimento da obrigação referente ao penhor, na quantia de 624.000 Kg e o valor remanescente, correspondente a 500.166 Kg de grãos de soja, permaneceram armazenados junto ao armazém da empresa, conforme contrato de depósito de grãos firmado em 12/02/2020.

O Juízo entendeu estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do embargante, como consignado:

“... o autor comprovou a existência do contrato de prestação de serviços de recepção, secagem armazenagem e outras avenças NR XXX/2020, firmado com a empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli (Pereira & Parra Pereira Ltda. EPP), em 12 de fevereiro de 2020 (Num. 32698616), bem como o depósito efetivo dos grãos, conforme romaneios inclusos, que corroboram a assertiva inicial.

Embora a medida judicial restritiva tenha recaído sobre os grãos depositados nos armazéns da empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli (Pereira & Parra Pereira Ltda. EPP), é evidente que o cumprimento da medida não pode vulnerar direito de terceiro, notadamente a propriedade dos grãos armazenados por contrato de depósito.

Isso posto, reconhecendo suficientemente provado o domínio, determino a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos, bem como a manutenção provisória da posse em favor do embargante, ou reintegração, conforme a hipótese, nos moldes do artigo 678 do Código de Processo Civil, mediante prestação de caução real imobiliária.”

Nesse contexto, a controvérsia cinge-se à possibilidade, ou não, de se revogar a tutela provisória de urgência concedida, de suspensão do arresto deferido em favor do embargante.

Com efeito, na hipótese, pelo que se depreende do conjunto de provas, ainda que num exame sumário, constata-se que o embargado firmou com a empresa Indiana Agri, contrato de prestação de serviços de recepção, armazenagem e outras avenças. Por sua vez, a entrega dos grãos pode ser verificada por meio dos romaneios de entrada dos grãos no depósito, de modo que resta evidenciada a probabilidade do direito a autorizar a concessão da tutela de urgência.

Anota-se que os argumentos acerca de vícios do contrato de armazenagem firmado entre o embargante e a empresa Indiana Agri, necessitam de melhores esclarecimentos, inclusive com exame dos documentos pelo Magistrado, o que se dará com a instrução processual.

Realça-se, de outra via, que a suspensão dos efeitos da constrição realizada em processo outro está condicionada à prestação de caução, o que afasta o perigo de dano.

Com isso, demonstrada a qualidade de terceiro e diante da prova sumária da condição de proprietário da soja objeto do arresto, cabível a concessão da tutela de urgência, condicionada a prestação de caução.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 15 DE JULHO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 22 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O S V O G A I S

V O T O

V I S T A

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

A agravante, ao propor a
Ação de Nulidade de Negócio Jurídico
1002057-79.2020.8.11.0037 contra INDIANA AGRI (razão social Pereira & Parra Pereira Ltda. EPP), alegou que em 10/03/2020 entregou-lhe 900.970kg de soja com a finalidade de exportação mas a transação não foi concluída e ela não foi ressarcida no equivalente em dinheiro.

Em 21/05/2020, na mesma Ação Ordinária, o juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste deferiu em liminar o arresto dessa quantidade de grãos mediante caução imobiliária, devidamente prestada pela ora agravante.

Com isso o agravado apresentou os Embargos de Terceiro 1002673-54.2020.8.11.0037 sob a arguição de que, antes de a autora entregar a soja no armazém, ele havia depositado suas
commodities
no mesmo local.

Aduz que, dos
1.124.166 kg que depositou, 624.000kg eram destinados à quitação de débito agrícola e os 500.166kg restantes foram indevidamente constritos.

Como prova trouxe apenas contrato de depósito de
12/02/2020
e romaneio de carga de 30/03/2020
(fls. 18/44 do ID no. 46719502)
, sendo então proferida em 28/05/2020 a seguinte decisão:

(...) Reconhecendo suficientemente provado o domínio, determino a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos, bem como a manutenção provisória da posse em favor do embargante, ou reintegração, conforme a hipótese, nos moldes do artigo 678 do Código de Processo Civil, mediante prestação de caução real imobiliária
(ID n°. 32768386).

A agravante recorre sob o argumento de que a parte contrária não comprovou a posse nem o domínio sobre a soja arrestada, tampouco demonstrou ter pago pelo serviço de armazenagem; discrepância entre a quantia que o agravado afirma ser de sua propriedade e o relatório de romaneio de carga; ausência do número do contrato ou a indicação das respectivas notas fiscais, e a relação de parentesco entre o terceiro embargante e o representante legal do armazém.

De fato, a certidão de nascimento de fl. 300 do ID no. 46719503 mostra que o proprietário da INDIANA AGRI é filho do agravado. A Cédula de Produto Rural no. 019/2019 (fls. 34/44 do ID no. 46719502),
que ele diz ter sido quitada com 624.000kg de soja, tem como anuentes sua esposa e Jocemar Parpinelli, e como credor o próprio armazém, que inclusive se responsabilizou pelo pagamento das custas destes Embargos de Terceiro (fl. 57 do ID no 46719502).

Esse contexto cria fundada dúvida sobre a legitimidade dessas negociações, o que deve ser melhor esclarecido em primeiro grau.

Embora conste na lide que a empresa
Pereira & Parra Pereira Ltda. EPP ingressou com pedido de Recuperação Judicial, a inicial foi indeferida no feito 1001969-41.2020.8.11.0037, cuja Apelação, de mesma numeração, está pendente de julgamento pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.

Por fim, uma vez que não foram anexados documentos fiscais para amparar a alegação do agravado e a agravante prestou caução idônea, não se verifica a plausibilidade do direito invocado pelo autor. Desse modo, ausente um dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, a revogação da tutela de urgência deferida é medida que se impõe.

Ademais, consoante se infere no ID
no.
33021808
pro processo
1002673-54.2020.8.11.0037, o agravado pleiteou a alienação antecipada dos grãos e sua conversão em dinheiro para que permaneça depositado nos autos, o que revela a presença de
periculum in mora
inverso (art. 300, §3o, do CPC) e a congruência no indeferimento da liminar nos Embargos de Terceiro.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro - Tutela de urgência indeferida - Inconformismo – Não cabimento – Ausência de elementos comprobatórios, ao menos no exame prefacial típico das liminares, da probabilidade do direito alegado, bem como do perigo de dano – Risco de irreversibilidade da medida postulada- Decisão mantida – Recurso não provido
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2043575-29.2020.8.26.0000; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Borborema - Vara Única; Data do Julgamento: 29/04/2020; Data de Registro: 29/04/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EMBARGOS

DE

TERCEIRO
–
LIMINAR

INDEFERIDA
–
AUSÊNCIA
DE PROVA DA
POSSE/PROPRIEDADE – AUDIÊNCIA PRELIMINAR AFASTADA NA DECISÃO AGRAVADA – NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 677, §1o., DO CPC – FACULDADE DO EMBARGANTE DE COMPROVAR A POSSE, EM AUDIÊNCIA – INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL – PEDIDO ALTERNATIVO DEFERIDO – RETIRADA DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO, MEDIANTE ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO DE DEPOSITÁRIO FIEL E CONTRATAÇÃO DE SEGURO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Para obter a concessão da tutela

liminar

o embargante deve convencer o juiz, ainda que em juízo de

probabilidade

gerado pela cognição sumária, de sua posse. Caso não tenha prova documental ou documentada nesse sentido, precisando de prova oral para formar tal convencimento judicial, será cabível, de ofício ou a requerimento, a designação de uma audiência para tal finalidade. Não deixa de ser estranha a opção do legislador em chamar tal audiência preliminar, já que ela apresenta todos os contornos de uma audiência de justificação. O nome da audiência, entretanto, em nada influencia em seu conteúdo e finalidade. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo audiência de justificação, aplica-se aos
embargos
de
terceiro
a regra do art. 564, parágrafo único, do Novo CPC, de forme que o termo inicial da resposta do réu passa a ser a audiência. (STJ, 3a Turma, AgRg no Ag 826.509/MT, rel Min. Sindei Beneti, j. 26.08.2008, Dje 11.09.2008).” (in Amorim Assumpção Neves, Daniel. Novo CPC Comentado. Bahia: Editora Jus Podivm, 2016.”)
(N.U 1000699-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1o VOGAL)

Eminentes pares:

Ouvi atentamente o voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho e, quando pediu vista, me fez refletir sobre a sustentação oral proferida em sessão pretérita, a qual destacou detalhes do próprio contrato.

Fato que me deixou em dúvida sobre o direito discutido, pois se este não estiver devidamente comprovado, entendo que não podemos conceder a liminar, conforme o posicionamento ora esposado pelo 2o vogal.

Ademais, o relator aduz em seu voto que o mérito deve ser melhor discutido.

Em razão do exposto, peço vênia ao nobre relator para rever o meu posicionamento e aderir ao voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sessão pretérita mantive a decisão do Juiz que concedeu a liminar em favor do embargante,
mediante a prestação de caução real imobiliária, o que significaria uma garantia.

Quanto ao pedido de
alienação antecipada do produto e sua conversão em dinheiro para depósito em Juízo e não para levantamento. Contudo, como também há uma prestação de garantia da parte adversa, talvez seja mais prudente não dar vazão a essa articulação proposta pelo agravante, sobretudo pela relação familiar existente nessas operações.

Desse modo, revejo meu entendimento e acompanho o voto do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para prover o recurso e cassar a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020